Tribunal: CARF
Processo: 10183.720499/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720499/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.143 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
REGINA BARROS TOLEDO LARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
MULTA. NÃO ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MINORAÇÃO.
Sem o preenchimento das condições previstas na notificação de lançamento,
não é possível minorar a multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720499/2007-11
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720499/2007-11

Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por REGINA BARROS TOLEDO
LARA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande – DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reestabelecer as
áreas de preservação permanente e de utilização limitada declaradas, mantendo-se apenas o
arbitramento do VTN para o exercício de 2003.
Em sua sucinta impugnação (f. 84/86) se insurgiu contra os 3 (três) pilares da
autuação, restando o acórdão recorrido assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL — ITR
Exercício: 2003
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Não se sujeitam à tributação pelo ITR as áreas de preservação
permanente e reserva legal existentes no imóvel, comprovadas por
laudo técnico e averbação junto ao Registro de Imóveis, declaradas
em ADA entregue ao Ibama no prazo legal.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor. da terra nua apurado
pela fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação
que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 30/01/2010, recurso
voluntário (f. 165/166), afirmando que teria sido acatado o VTN apontado em laudo técnico por
ela acostado, razão pela qual a tabela às f. 152 do decisão recorrida estaria equivocada. Pleiteou
ainda fosse mantido o benefício da redução de 30% da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
A recorrente afirma que “[o] laudo do Eng.o Florestal, Júlio César Bachega,
CREA 12 (...), indicou em R$ 829.050,00 como VTN da Fazenda Aguapé. Esse valor foi
adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para apurar o valor devido para a diferença
do ITR para os exercícios de 2004 e 2005, já devidamente pagos.” (f. 165) Conforme o
demonstrativo de apuração de imposto devido de referidos períodos acostado pela própria
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720499/2007-11

recorrente (f. 171), de fato, o valor constante no laudo foi o por ela declarado. Entretanto, não foi
mantido pela fiscalização daqueles exercícios tampouco o declarado em 2003.
Em sede de impugnação, diferentemente do que ora se sustenta, afirmou que
[d]ever[ia] ser mantido o valor declarado, cancelando-se o
valor arbitrado e apurado.
Já foi protocolado anteriormente,
nesta Delegacia da Receita Federal-Cuiabá-MT, quando se atendeu
Intimação, Laudo de Avaliação no padrão estabelecido pela NBR
14.653 da ABNT, devidamente elaborado pelo Eng° Florestal José
Claudemir Gualdi, inscrito no CREA-MT sob o no 2.476113, e
conforme ART 139728, cuja cópia, mais uma vez se anexa. (f. 86;
sublinhas deste voto)
Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer parecer, o valor de fato
declarado para o exercício ora sob escrutínio foi de R$ 82.003,04 (oitenta e dois mil e três reais e
quatro centavos) – “vide” f. 5 – e não os R$ 829.050,00 (oitocentos e vinte e nove mil e
cinquenta reais) apurado pelo laudo acostado – cf. f. 52.
Ao meu aviso, poderia se cogitar até mesmo o não conhecimento do presente
recurso, ante a evidente inovação recursal. Entretanto, de modo a privilegiar uma solução de
mérito, passo ao escorço da documentação apresentada.
Da descrição dos fatos e enquadramento legal consta o seguinte:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o
valor da terra nua declarado.
No Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi arbitrado,
tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra
- SIPT da RFB. Os valores do DIAT encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(f. 4; sublinhas deste voto)
E, às f. 12 está acostada a tela do SIPT, que comprova ter sido empregado o
VTN médio por aptidão agrícola. Para não acatar as conclusões inscrustadas no laudo
apresentado, a decisão recorrida bem esclarece que
[q]uanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o procedimento utilizado
pela fiscalização para sua apuração, com base nos valores
constantes em sistema da Receita Federal, encontra amparo no art.
14 da Lei n ° 9.393/1996. A determinação para alimentação do
SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3o da
Portaria n°. 447 de 28/03/2002. O valor do SIPT só é utilizado
quando, após intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma
forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão
quando o contribuinte logra comprovar o VTN efetivo de seu
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720499/2007-11

imóvel.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela
autoridade administrativa com base em laudo técnico elaborado por
Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia
de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, e que demonstre o atendimento das normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, através da
explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados.
O laudo de avaliação apresentado com a impugnação foi
elaborado em 1999 e refere-se à apuração do VTN do imóvel
para o Exercício 1994. Por esse motivo, além de não apresentar
informação de origem de valores e outros requisitos exigidos
pelas normas da ABNT, não pode justificar alteração do VTN
para o Exercício 2003. Quanto ao laudo de avaliação apresentado
em atendimento à intimação, elaborado em setembro/2007, por
engenheiro florestal, apesar de fornecer algumas informações sobre
o imóvel, nem sequer identifica a distribuição das áreas nele
existente, se limitando a citar as benfeitorias, máquinas,
equipamentos e veículos, utilizando como amostras para
apuração do valor do imóvel apenas ofertas de imóveis rurais,
sem indicar se todos se referem ao mesmo município de
localização do imóvel e sem se reportar a levantamento de
valores para o Exercício 2003, ora tratado, o que, sem maiores
verificações,
demonstra
que
não
foi
observada
a
fundamentação e grau de precisão II, indicada na NBR 14.653
da ABNT, e requerido pela autoridade fiscal. Essa norma exige
levantamento de elementos amostrais, com comprovação da
situação de cada imóvel tomado como paradigma, tratamento
estatístico e outros itens que não foram utilizados no laudo,
privando-o do rigor científico que se exige de trabalhos dessa
natureza. Registre-se que o laudo não discrimina a situação de
cada imóvel utilizado como paradigma, nem indica a existência
de benfeitorias nos mesmos, mas, mesmo assim, após apurar
um valor médio por metro quadrado, considerou tal valor para
apurar o valor total do imóvel e, em seguida, deduziu o valor
atribuído às benfeitorias, concluindo que o VTN do imóvel
correspondia a 30% do total. Na formalização do lançamento de
ofício, a autoridade fiscal rejeitou esse laudo, esclarecendo que o
VTN declarado não foi comprovado por laudo técnico elaborado
conforme norma da ABNT, e a interessada não apresentou outro
laudo que cumpra esses requisitos, não havendo justificativa para
revisão do VTN tributado, apurado com base na média dos valores
declarados nas DITR do Exercício 2003 processadas do mesmo
município, conforme consulta de fls. 10, de R$ 109,42 por hectare.
(f. 152/153)
Adiro às conclusões da DRJ quanto à imprestabilidade do laudo
apresentado.
Por fim, o pedido de redução da multa, igualmente formulado apenas em grau
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.143 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720499/2007-11

recursal, não merece guarida, porquanto a notificação de lançamento estabelece condições claras
para o gozo do beneficio – quais sejam, “será concedida redução de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor da multa de ofício, se o pagamento for efetuado até vencimento da intimação, ou de
40% (quarenta por cento) sobre o valor dessa multa, se for requerido parcelamento do débito no
mesmo prazo.” (f. 4) Sem o preenchimento das condições ali previstas, não há que se cogitar
minorar a multa aplicada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital